Tribunal: TJDFT
Processo: 0708444-62.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708444-62.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZA VIEIRA DOS SANTOS, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, LUIZA VIEIRA DOS SANTOS D E S P A C H O Cuida-se de apelação (ID 12277618) interposta pelo DISTRITO FEDERAL e de apelação (ID 12277622) interposta por LUIZA VIEIRA DOS SANTOS, em face da sentença (ID 12277616) proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação declaratória e de obrigação de fazer com cobrança, julgou parcialmente procedente o pedido, consoante termos a seguir colacionados: II. DISPOSITIVO Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido, apenas para determinar que seja efetuada a incorporação ao vencimento básico da parte autora do valor relativo à GATA, conforme tabela constante da Lei Distrital n. 5.008/2012, bem como para condenar o DISTRITO FEDERAL a pagar as diferenças remuneratórias decorrentes da incorporação da GATA ao vencimento básico e sua repercussão sobre as demais vantagens percebidas, considerado o período a partir de 1/10/2015 até a incorporação efetiva da GATA já referida. Os valores devidos deverão ser acrescidos de juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, desde a data da citação, e a correção monetária se dará com base no IPCA-E, desde a data do vencimento. O valor do débito deverá ser apurado mediante cálculo a ser apresentado pela parte autora quando requerido o cumprimento de sentença. Considerando a sucumbência recíproca, condeno a parte autora a arcar com o equivalente à metade das custas processuais. Sem custas para o DISTRITO FEDERAL, por ser isento. Condeno a parte autora a arcar com honorários advocatícios, estes fixados proporcionalmente em 5% sobre o valor da causa, devidamente atualizado pelo índice legal desde a propositura da ação, na forma do art. 85, § 4o, III, do NCPC. Os honorários advocatícios devidos pelo DISTRITO FEDERAL serão fixados oportunamente, após o cálculo do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 4o, II, do NCPC, vedada a compensação (art. 85, § 14, do NCPC). Observe-se eventual gratuidade de justiça deferida alhures. Dispensada a remessa necessária, nos termos do art. 496, § 3o, II, do NCPC. Conforme certidão ID 12277633, a sentença foi publicada para a Autora em 23/09/2019 e para a Ré em 27/09/2019. O Distrito Federal interpôs apelação em 07/10/2019 (ID 12277618, 07/10/2029) e a Autora em 14/10/2019 (ID 12277622). O recurso do Distrito Federal é isento de preparo, nos termos do art. 1.007, §1°, do CPC. À Autora foi indeferida a gratuidade, conforme decisão ID 12277595 e as custas foram recolhida (ID12277601). A apelação da Autora veio desacompanhada do recolhimento do preparo e, ao contrário do que consta na apelação, a Apelante não está amparada pela gratuidade. Contrarrazões do Distrito Federal (ID 12277628). Contrarrazões da Autora (ID 12277630). Considerando o contexto acima, passo ao despacho. Examinando os autos verifico não haver comprovação do recolhimento do preparo recursal da apelação interposta por LUIZA VIEIRA DOS SANTOS, nos moldes do art. 997, §2o c/c art. 1.007, ambos do CPC. Assim, determino a intimação da Apelante LUIZA VIEIRA DOS SANTOS, para que comprove, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento em dobro do preparo recursal, nos termos do disposto no § 4o do Art. 1.007 do CPC, sob pena de deserção do seu apelo. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se e intime-se. Brasília, 28 de abril de 2020 13:11:55. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador